Tribunal: TJDFT
Processo: 0745167-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745167-27.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL CIRILO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISMAEL CIRILO DE SOUSA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 0731149-89.2023.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO INTER S/A e BANCO PAN S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 174477540), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por considerar que o comprovante de rendimentos do autor indica rendimentos mensais brutos de R$ 9.727,34 (nove mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos). Em suas razões recursais, o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevera que o r. Juízo de primeiro grau considerou sua remuneração bruta, sem levar em conta a sua remuneração líquida, que é de R$ 3.016,25 (três mil dezesseis reais e vinte e cinco centavos). Aduz que possui gastos mensais fixos que comprometem sua renda e que sua declaração de imposto de renda é capaz de comprovar que não possui patrimônio. Ao final, o agravante pugna pelo conhecimento do presente recurso e o seu provimento mediante decisão monocrática e, subsidiariamente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita e, subsidiariamente, pleiteia a concessão da gratuidade com relação aos honorários sucumbenciais. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 52647348, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade formulado pelo agravante, e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista nos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 53626833. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 53626833. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023 às 16:02:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora